Tribunal: TCU
Processo: 020.356/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações constantes dos Acórdãos 3495/2019 e 5149/2022, ambos da 1a Câmara, por meio dos quais este Tribunal fixou prazo para que o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro adotasse providências relativas à apuração de irregularidades concernentes à concessão indevida de diárias e reembolso de gastos da ex-tesoureira da entidade, nos exercícios de 2016 e 2017, e instaurasse tomada de contas especial em prazo ali fixado, dentre outras providências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações constantes dos Acórdãos 3495/2019 e 5149/2022, ambos da 1a Câmara, por meio dos quais este Tribunal fixou prazo para que o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro adotasse providências relativas à apuração de irregularidades concernentes à concessão indevida de diárias e reembolso de gastos da ex-tesoureira da entidade, nos exercícios de 2016 e 2017, e instaurasse tomada de contas especial em prazo ali fixado, dentre outras providências, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar em cumprimento as determinações dos subitens 1.8.1.1 e 1.8.1.2 do Acórdão 3495/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Camilo Antônio Alves de Carvalho para o não atendimento aos subitens 1.8.1.1 e 1.8.1.2 do Acórdão 3495/2019-TCU-Primeira Câmara (TC 023.570/2018- 0) e das letras "b" e "c" do Acórdão 5149/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. aplicar ao responsável, Sr. Camilo Antônio Alves de Carvalho, a multa prevista no art. 58, inciso IV e § 1o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, incisos IV e VII, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor, 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. fixar o prazo improrrogável de 30 dias para que: 9.5.1. o Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro (CRF-RJ) encaminhe a este Tribunal o parecer da Comissão de Processo Administrativo, criada para proceder ao exame das prestações de contas do recebimento das diárias objeto da instauração da Tomada de Contas Especial, nos exercícios de 2016/2017, bem como os demais esclarecimentos e documentos que entender pertinentes, inclusive quanto ao encaminhamento do parecer daquela Comissão ao Conselho Federal de Farmácia, visando a adoção de medidas da alçada daquela autarquia federal; 9.5.2. ultime, nesse mesmo prazo, as providências de sua alçada com vistas ao efetivo cumprimento do Acórdão 3495/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.6. comunicar ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro (CRF-RJ) que: 9.6.1. o não cumprimento de determinações constantes de acórdão do Tribunal enseja a aplicação da multa do art. 58, VII c/c § 1o, da Lei 8.443/1992; 9.6.2. o não atendimento à diligência deste Tribunal, sem causa justificadora, enseja a aplicação da multa do art. art. 58, IV, da Lei 8.443/1992; e 9.6.3. a reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal também pode dar ensejo à aplicação de sanção prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992; 9.6.4. o Tribunal, nos termos do art. 13, § 2o, da Resolução TCU 344/2022 poderá promover a apuração administrativa sobre a responsabilidade pela prescrição causada por omissão da autoridade administrativa competente ou do agente público no exercício da atividade de controle interno, aplicando-lhe as sanções cabíveis proporcionais à conduta e, se for o caso, imputando-lhe a integralidade débito, quando comprovado o dolo; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro (CRF-RJ) e ao Conselho Federal de Farmácia (CFF); 9.8. determinar o monitoramento das medidas indicadas no subitem 9.5 deste acórdão conjuntamente com os subitens 1.8.1.1 e 1.8.1.2 do Acórdão 3495/2019-TCU-Primeira Câmara (TC 023.570/2018- 0) e das letras "b" e "c" do Acórdão 5149/2022-TCU-Primeira Câmara .